Tribunal: STF
Processo: ARE 657316
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEIS NºS 1.690/51 E 3.096/56. RECURSO DE REVISTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 266/TST. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    3. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. 



    4. Os pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas cingem-se ao âmbito infraconstitucional, por isso que a decisão acerca dos mesmos não desafia o apelo extremo. (Precedentes: AI 720.779-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.10.2008; AI 612.613-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 13.6.2008; AI 702.657-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJ 30.3.2011) . 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA . Não se viabiliza o conhecimento do recurso de revista em execução de sentença por violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República quando a decisão recorrida consubstancia mera e necessária interpretação do título executivo judicial. Pertinência do entendimento consagrado na Orientação Jurisprudencial n.º 123 da SBDI-II desta Corte superior. Hipótese em que não se vislumbra presente o requisito erigido no § 2º do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, reiterado nos termos da Súmula n.º 266 desta Corte superior. Agravo de instrumento não provido. 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.